Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016300-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), BRAULINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 209.135.751-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 24.936.075/0001-47 (AGRAVADO), REINALDO BEZERRA DE BRITO - CPF: 072.904.587-02 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA CRUZ RODRIGUES IGNACIO - CPF: 054.475.607-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE GOLPE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
.

A probabilidade do direito ressai dos documentos acostados nos autos, tendo em vista que aparentemente há o empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da agravada causando risco de prejuízo irreparável.

Do mesmo modo, verifica-se a presença do
risco de prejuízo irreparável, pois a Agravante conta com 61 anos de idade e percebe renda proveniente de sua aposentadoria no valor de R$ 2.243,69 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a retenção indevida de verba previdenciária dificulta a satisfação das suas necessidades básicas.
Assim, a decisão deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRAULINA DA SILVA RODRIGUES
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado não Solicitado c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência
n.º 1019010-55.2022.8.11.0003, proposta em desfavor de
J. B. LUCROS E FINANÇAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA. e BANCO PAN S.A.,
indeferiu o pedido liminar concernente à
suspensão dos descontos no benefício da Agravante referentes ao Contrato n.° 357023474-4.

Inconformada, a Agravante afirma que não contratou empréstimo consignado com o Banco Agravado e, ainda assim, estão sendo descontadas parcelas mensais em seu benefício previdenciário.

Assegura que essa situação vem lhe causando prejuízos, pois os descontos indevidos comprometem a sua subsistência e de sua família.

Afirma que não é a responsável pela contratação do empréstimo, de modo que, enquanto pendente a discussão da existência, ou não, da relação jurídica, os descontos devem permanecer suspensos.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito ativo e a suspensão dos descontos. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 139679155).

Contraminuta no ID. 143823161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BRAULINA DA SILVA RODRIGUES

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado não Solicitado c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência

em desfavor do
BANCO PAN S.A.
objetivando suspender os descontos efetuados em seu benefício previdenciário atinentes ao contrato de empréstimo consignado contratado à sua revelia.

Segundo a exordial, em 13/06/2022, a Agravante recebeu ligação da empresa
Agravada J. B. Lucros e Finanças
informando que a Recorrente teria um valor de R$ 506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos) a receber do Banco BMG referente ao contrato de cartão de crédito consignado.

A Agravante afirma que respondeu à Agravada J. B. Lucros e Finanças que não solicitou o cartão. Diante dessa informação, a empresa J. B. alegou que iria cancelar o “cartão do Banco BMG” e devolver o montante que estava sendo descontado indevidamente.

Ato contínuo, a empresa J. B. encaminhou vários
links
à Recorrente, via aplicativo de mensagens, e solicitou cópias dos documentos pessoais da Agravante para que a empresa pudesse efetuar o reembolso das parcelas supostamente “descontadas”, o que foi fornecido pela Agravante, conforme teor das conversas de aplicativo de mensagens (ID. 91873583 – pág. 02 e seguintes).

No dia seguinte, em 14/06/2022, a empresa J. B. entrou em contato novamente com a Agravante para conferir se o valor do “reembolso” teria sido depositado na conta bancária da Recorrente.

A Recorrente prossegue na narrativa dizendo que foi efetuado um depósito, na sua conta do Banco Bradesco, no valor de R$ 7.242,64 (sete mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Na mesma data do depósito, a Recorrente entrou em contato com a empresa J. B. e informou que o montante depositado não correspondia ao valor correto a ser reembolsado.

A empresa, por sua vez, informou por meio de áudio (ID. 91873891 – ação principal), que o numerário se tratava de “quitação e reembolso” e solicitou que a Agravante devolvesse o valor creditado a maior, isto é, R$ 6.735,65 (seis mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Assim, a empresa J. B. enviou, via aplicativo de mensagem, os dados para que a Agravante promovesse a devolução do valor depositado a maior.

Na sequência, a Recorrente efetuou a devolução do montante via transferência PIX, conforme comprovante de ID. 91873587 – pág. 01.

Ao sacar seu benefício referente ao mês 07/2022, a Agravante constatou o desconto no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) atinente ao empréstimo contraído com o 2º Agravado Banco Pan por meio do Contrato n° 357023474-4.

Asseverou que foi vítima de fraude, e a empresa J. B. utilizou seus documentos pessoais, celebrou contrato de empréstimo sem seu consentimento e, induzindo a Agravante em erro, apossou-se do valor do empréstimo, em contrapartida, a Agravante irá pagar pelos juros e encargos do empréstimo, os quais já estão sendo descontados de seu benefício. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Esta decisão deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Diante dos fatos narrados, ao que tudo indica, a Agravante foi vítima de golpe atribuído à empresa
J. B. Lucros e Finanças e Atividades de Consultoria Ltda.

e vem sofrendo descontos de empréstimo consignado contratado pela Agravada J. B. diretamente com o Banco PAN e sem a sua anuência.

No caso, é de se destacar que a Agravante juntou aos autos, conversas pelo aplicativo de mensagem, comprovante de depósito via TED do Banco PAN, transferência via Pix à empresa J. B., extratos bancários e Boletim de Ocorrência (ID. 91873585 e seguintes).

Assim, observa-se que há empréstimo realizado indevidamente que gera os descontos no benefício da Agravante causando risco de prejuízo irreparável, posto que já sofreu o primeiro desconto em 07/2022, no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), enquanto que o último desconto está previsto para 06/2029.

Vale ressaltar que, a Agravante conta com 61 anos de idade e percebe renda proveniente de sua aposentadoria no valor de R$ 2.243,69 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que a retenção indevida de verba previdenciária dificulta a satisfação das suas necessidades básicas.

Além disso, a suspensão temporária dos descontos oriundos do empréstimo consignado não se trata de situação irreversível e prejudicial aos Agravados, pois, se após o contraditório, o Juiz singular constatar que a contratação é legítima, os descontos poderão ser retomados até o integral adimplemento. Desse modo, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL. USO DE BIOMETRIA FACIAL, EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVANTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. Agravante que nega a contratação de empréstimo consignado, tendo efetuado boletim de ocorrência e depositado o montante em conta judicial a disposição do Juízo. Cognição sumária em que se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante, eis que possível a ação de fraudadores que, munidos da documentação da vítima, utilizam a selfie e os próprios celulares delas para a prática de golpes. Contexto em que não se pode exigir do consumidor parte vulnerável, que demonstre fato negativo, isto é, que não promoveu a contratação, ainda mais considerando a fase incipiente de obtenção da tutela de urgência, momento em que os fatos alegados deverão estar aptos a configurar a probabilidade do direito. Complexidade tecnológica na qual se deu a contratação que exige da instituição bancária a comprovação da contratação, eximindo-se que até lá, o consumidor sofra descontos de contratação que alega ser fraudulenta. Descontos na folha de pagamento que ensejam perigo de dano. Presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00046857920228190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022).

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e suspendo os descontos referentes ao contrato n
°
357023474-4, até o julgamento da ação revisional, sob pena de multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022